Tribunal: TJDFT
Processo: 0002832-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração defensivos na apelação criminal. Homicídio culposo. Direção de veículo automotor. Ausência de habilitação. Culpa. Imprudência. Ausência do dever objetivo de cuidado. Previsibilidade. Alegação de vício no decisum embargado (contradição). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa, inclusive com a reavaliação do acervo probatório. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos